Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta omissão do acórdão quanto à análise de alegada movimentação financeira da parte executada e à necessidade de expedição de ofício ao Banco Santander.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não examinar ponto relevante e necessário ao deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta, de forma clara e fundamentada, todos os pontos suscitados pelas partes, inclusive a utilização do SISBAJUD e a desnecessidade de ofício externo ao Banco Santander.
4. Não se constata omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, mas sim inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa ou para obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão revela mero inconformismo e não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.”